Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS EM SÉRIE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REJEIÇÃO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRETENSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do CP, adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, além dos requisitos objetivos de prática dos delitos de mesma espécie, sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado também exige a demonstração do liame subjetivo entre as condutas e o aproveitamento de uma para a prática da outra, por intermédio de unidade de desígnios, suficiente para evidenciar a existência de dolo global entre os crimes parcelares.
2. Se o acusado não agiu com o ânimo de praticar um furto em continuação do outro, o caso é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva, devendo ser mantido o concurso material do art. 69 do Código Penal.
3. A falta de proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, conforme o art. 89 da Lei n. 9.099/1995, constitui nulidade relativa e deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ademais, o benefício é inaplicável no concurso material de crimes, uma vez que a soma das penas mínimas ultrapassa 1 (um) ano, conforme a Súmula 243 do STJ.
4. Recurso desprovido.